Tribunal: TJSP
Processo: 2324504-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços educacionais – Decisão que determinou o bloqueio de 30% dos rendimentos líquidos do executado mediante desconto direto em folha de pagamento – Impenhorabilidade de salário prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Possibilidade de flexibilização em situações excepcionais, desde que preservado o

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços educacionais – Decisão que determinou o bloqueio de 30% dos rendimentos líquidos do executado mediante desconto direto em folha de pagamento – Impenhorabilidade de salário prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Possibilidade de flexibilização em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e sua família – Hipótese dos autos que não autoriza a relativização da regra de impenhorabilidade – Executado que aufere renda mensal inferior a três salários-mínimos (R$ 2.646,41), paga aluguel (R$ 400,00) e pensão alimentícia à filha (R$ 600,00) – Desconto de 30% que comprometerá a subsistência digna do devedor – Ausência de demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida constritiva – Inteligência do artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, e dos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, da Constituição Federal – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.